Tribunal: TJSP
Processo: 0024959-58.2012.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Embargos à execução – Notas promissórias – Prescrição intercorrente – Sucumbência – Honorários advocatícios – Arbitramento.

O Diploma Processual Civil em vigor trouxe inovações acerca do arbitramento de honorários advocatícios, determinando, regra geral, obediência aos parâmetros estabelecidos nos §§ 1o e 2o do artigo 85 do CPC/2015, ficando a fixação com base no critério equitativo

Ementa:
Embargos à execução – Notas promissórias – Prescrição intercorrente – Sucumbência – Honorários advocatícios – Arbitramento.

O Diploma Processual Civil em vigor trouxe inovações acerca do arbitramento de honorários advocatícios, determinando, regra geral, obediência aos parâmetros estabelecidos nos §§ 1o e 2o do artigo 85 do CPC/2015, ficando a fixação com base no critério equitativo sujeita à subsunção da hipótese ao disposto no § 8o da referida norma legal.

Embargos acolhidos. Ação de execução extinta. Honorários advocatícios reduzidos para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Recurso parcialmente provido para tal finalidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155167
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0024959-58.2012.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante CASH
TECNOLOGIA DE ATIVOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA, são apelados DELPHI
PAPÉIS LTDA e JEFERSON AFONSO LOPES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024959-58.2012.8.26.0602 -Voto no 43160
2
Voto n°: 43160
Apel. n°: 0024959-58.2012.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA 5a Vara Cível
APTE.: CASH TECNOLOGIA DE ATIVOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA.
APDOS.: DELPHI PAPÉIS LTDA. e outros
Embargos à execução
Notas promissórias
Prescrição
intercorrente
Sucumbência
Honorários advocatícios

Arbitramento.
O Diploma Processual Civil em vigor trouxe inovações acerca do
arbitramento de honorários advocatícios, determinando, regra
geral, obediência aos parâmetros estabelecidos nos §§ 1o e 2o do
artigo 85 do CPC/2015, ficando a fixação com base no critério
equitativo sujeita à subsunção da hipótese ao disposto no § 8o da
referida norma legal.
Embargos acolhidos. Ação de execução extinta. Honorários
advocatícios reduzidos para 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa. Recurso parcialmente provido para tal
finalidade.
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença de fls.
130/132, cujo relatório se adota, que acolheu os embargos do devedor,
declarando a prescrição. Sucumbente, a credora responderá pelo pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em
15% sobre o valor atualizado da causa.
Irresignada a credora apela, buscando a redução dos
honorários advocatícios, para que estes sejam arbitrados equitativamente,
argumentando que a causa apresenta pouca complexidade, “não envolvendo
dilação probatória ou relevantes incidentes processuais.” (fls. 135/139).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 147/149v.).
É o relatório.
I Trata-se ação de execução, ajuizada em maio de 2012,
consubstanciada em seis notas promissórias com vencimentos entre janeiro e
junho de 2011, na qual a credora pugnou pela cobrança do valor de R$ 36.810,14
(fls. 01/05).
Insta consignar que, em outubro de 2018, sem que houvesse
a citação da devedora, e reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente
para o manejo da ação de execução, a própria credora requereu a conversão da
demanda para monitória, sendo tal aditamento recebido no mês seguinte (fls.
76/79).
Os devedores foram citados em maio de 2019, opondo
embargos monitórios, pugnando pela decretação da prescrição intercorrente,
ocorrida anteriormente ao aditamento da petição inicial (fls. 87/91).
O MM. Juiz “a quo” extinguiu a ação, declarando a prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024959-58.2012.8.26.0602 -Voto no 43160
3
intercorrente, consignando que o prazo prescricional para a execução do título
mais recente ocorreu em 20/06/2014, não tendo a credora providenciado as
diligências necessárias para “a citação dos requeridos no prazo legal, sendo
certo, ainda, que o processo permaneceu arquivado por dois anos.”.
Sucumbente, a credora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios
arbitrados em 15% sobre o valor da causa atualizado (fls. 131).
Insurge-se a credora contra o valor dos honorários
advocatícios.
E parcial razão lhe assiste, tão somente quanto à
necessidade de redução do percentual arbitrado, não sendo a hipótese de fixação
pelo critério da equidade, nos termos do § 8o, do art. 85, do CPC.
Os devedores tiveram que contratar advogados para
postularem em juízo a extinção da ação.
Ocorre que o valor da honorária arbitrado em 15% sobre o
valor atualizado da causa (valor este que nos dias atuais equivale a R$
45.000,00, atingindo a verba honorária, quantia próxima a R$ 7.000,00),
representa onerosidade excessiva à credora, em razão da pouca complexidade
da demanda, bem como, diante de uma única manifestação dos devedores,
pugnando pela decretação da prescrição (cf. fls. 87/91).
No tocante ao critério de arbitramento da honorária, é certo
que, na hipótese de ação de execução ou monitória, o Código de Processo Civil
em vigor ostenta norma específica a estabelecer arbitramento de honorária em
conformidade com os parâmetros estabelecidos nos §§ 1o e 2o do artigo 85 do
CPC/2015, já que a fixação com base no critério equitativo está sujeita à
subsunção da espécie ao disposto no § 8o da referida norma legal.
No caso, levando-se em conta o bom trabalho dedicado pelos
patronos dos devedores, porém, a pouca complexidade da causa, bem como, a
necessidade de uma única manifestação até a sentença, e não se enquadrando
na regra que determina a fixação segundo o critério da equidade
, fica a
honorária arbitrada no patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa (R$ 36.810,14, em maio de 2012 cf. fls. 04), em respeito ao
comando do art. 85, § 2o, do CPC/2015.
Nesse sentido, aliás, é o precedente desta relatoria,
emanado do recurso de apelação no 1.027.510-69.2016.8.26.0564. Confira-se:
Execução de título extrajudicial
Exceção de pré-
executividade
Hipóteses
Escritura Pública de Confissão de Dívida com
Garantia Hipotecária Prescrição Honorários advocatícios.
1. Admite-se a exceção de pré-executividade para acolher
defesas materiais, extintivas ou modificativas do direito do exequente, desde que
comprovadas de plano, e desnecessária a produção de outras provas além
daquelas constantes dos autos ou trazidas com a própria exceção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024959-58.2012.8.26.0602 -Voto no 43160
4
2. A pretensão de execução de dívida fundada em 'escritura
pública de confissão de dívida com garantia hipotecária' encontra-se sob a
sujeição do prazo prescricional de cinco anos (art. 206, § 5o, inciso I, do
CC/2002), cujo termo inicial de contagem é a data do vencimento do contrato,
uma vez não demonstrada sua prorrogação, ou a existência de causa interruptiva
da prescrição (Código Civil, art. 202).
3. Não havendo lugar para o arbitramento equitativo,
aplica-se o disposto no artigo 85, parágrafo 2, do Código de Processo Civil,
que prevê a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou do valor atualizado da causa.
Embargos
improcedentes.
Recurso
dos
credores
parcialmente conhecido e nesta parte, não provido. Provido o apelo do patrono do
codevedor “Restaurante São Judas Tadeu Ltda.”. (g.n.)1
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do CPC/2015, na
vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial
não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais
fixados pelo § 2o do referido dispositivo legal.
2. Segundo dispõe o § 6o do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios
previstos nos §§ 2o e 3o [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de
qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de
sentença sem resolução de mérito".
3. No caso concreto, ante o julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos
em reconvenção, não se tratando de demanda de valor inestimável ou irrisório,
faz-se impositiva a majoração da verba honorária, estipulada em quantia inferior a
10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.
4. Recurso especial provido. (REsp 1731617/SP, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe
15/05/2018)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REVISÃO.
SÚMULA
No
7/STJ.
NÃO
INCIDÊNCIA.
APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES LEGAIS. NÃO
OBSERVÂNCIA. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1 TJSP, 21a Câm. Dir. Priv., rel. Des. Itamar Gaino, j. 04.10.2017, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024959-58.2012.8.26.0602 -Voto no 43160
5
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. O Tribunal Superior de Justiça tem afastado o óbice da Súmula no 7/STJ, para
rever a verba honorária arbitrada nas instâncias ordinárias, quando verifica que o
julgador se distanciou dos critérios legais e dos limites da razoabilidade para fixá-
la em valor irrisório.
3. O § 8o do art. 85 do CPC/2015 se aplica somente quando o valor da causa é
muito baixo e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico
experimentado. Caso contrário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados
a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com
obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015, os quais se
aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento
sem resolução do mérito.
4. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1187650/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018,
DJe 30/04/2018)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM
RELAÇÃO A UM SÓCIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. LIMITES E CRITÉRIOS DOS §§ 2o, 3o,
4o, 5o e 6o do artigo 85 do CPC/2015. APLICABILIDADE.
1. A controvérsia diz respeito a matéria inerente ao proveito econômico a ser
considerado na fixação dos honorários advocatícios pelo acolhimento de Exceção
de Pré-executividade.
2. O artigo 85 do CPC/2015 estabelece que, nas causas em que a Fazenda
Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos
nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais delimitados no § 3o. Assevera ainda o
indigitado artigo em seu § 6o que os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o
aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos
casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.
3. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes
fundamentos (fls. 107-108, e-STJ, destaquei): "No presente caso, a quantificação
dos honorários não tem relação direta com o valor da dívida, não se podendo
utilizá-la como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios. De
fato,
com relação à quantificação da verba honorária a cargo da União, o disposto no §
8o do artigo 85 do NCPC é de observância obrigatória.(...) Considerando que o §
8o do artigo 85 do NCPC remete aos parâmetros de seu parágrafo § 2o, tenho
que, para a adequada a mensuração dos honorários advocatícios, na presente
hipótese, o proveito econômico deve observar a circunstância de que a exceção
de pré-executividade somente reconheceu questão meramente processual
(ilegitimidade passiva). O direito de crédito da Fazenda Nacional não foi discutido
em seu aspecto substancial.
Desta forma, a dívida não foi extinta, nem a execução fiscal, portanto, o proveito
econômico, não pode partir da análise simplista de corresponder à integralidade
do valor exequendo. (...)
Contudo, considerando-se o valor da causa (R$ 2.477.191,60), em especial, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024959-58.2012.8.26.0602 -Voto no 43160
6
trabalho despendido pelo procurador, que teve de opor exceção de pré-
executividade, com base na qual se extinguiu o feito em relação ao
sócio/agravante, tenho que a verba honorária deve ser majorada para R$
15.000,00 (quinze mil reais), corrigida pelo IPCA-E".
4. Verifica-se que a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por
apreciação equitativa, conforme determinado no § 8o do artigo 85 do CPC/2015,
mostra-se inadequada.
5. Esclareça-se que, na hipótese dos autos, não se pode falar em valor da causa
muito baixo, tampouco em inestimável ou irrisório proveito econômico. Com
efeito, o próprio acórdão objurgado reconheceu a existência de proveito
econômico, todavia não o mensurou nos termos estabelecidos pelos §§ 3o, 4o e
5o do artigo 85 do CPC/2015. Precedentes: REsp 1.657.288/RS, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/10/2017; REsp 1.671.930/SC,
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/6/2017.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015.
INCIDÊNCIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Não há falar em aplicação do art. 20, § 4o, do CPC/1973 quando a sentença foi
prolatada já na vigência do novo diploma processual civil, sendo imperativa a
observância das regras previstas no art. 85, § 2o, do CPC/2015.
3. Deve ser afastada a fixação por equidade, haja vista que a hipótese não se
enquadra no § 8o do art. 85 do CPC/2015.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1197199/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018,
DJe 25/06/2018)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
REDIRECIONAMENTO.
SÓCIO-
GERENTE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO.
1. A controvérsia diz respeito à identificação de qual seria o proveito econômico a
ser considerado na fixação dos honorários advocatícios pelo acolhimento dos
embargos do devedor.
2. Os honorários advocatícios, por expressa disposição legal, devem ser fixados
com base no proveito econômico obtido, na forma do § 2o do art. 85 do
CPC/2015. Esse regramento torna evidente que a sucumbência é o parâmetro
fundamental para a definição da verba advocatícia.
3. Deve-se ter em conta, como proveito econômico, o potencial que a ação
ajuizada ou o expediente utilizado possui na esfera patrimonial das partes, pois,
no caso dos autos, se fosse permitido o curso do executivo fiscal, os bens do
embargante estariam sujeitos à constrição até o limite da dívida executada, e não
unicamente ao montante em que efetivada a penhora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024959-58.2012.8.26.0602 -Voto no 43160
7
4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.671.930/SC, Relator o
Ministro OG FERNANDES, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017)
II
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
reduzindo-se os honorários advocatícios ao equivalente a 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa. Mantida, no mais, a r. sentença.
ITAMAR GAINO
Relator